Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO AUTOMÁTICO. OPERADORA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a ré/recorrente à restituição de R$ 830,68, de forma dobrada, relativos aos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor/recorrido, por meio de débito automático. O recurso cinge-se à devolução na forma dobrada.
2. Para que haja a devolução em dobro do indébito, mister o preenchimento dos requisitos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, quais sejam: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
3. Na hipótese, não restou devidamente demonstrada a cobrança indevida, uma vez que, para que seja feito débito automático em conta corrente do consumidor, faz-se imprescindível a sua autorização junto à instituição financeira. Não pode a empresa de telefonia realizar o referido débito automático contra o alvedrio do consumidor, exceto se, em eventual fraude perpetrada, fosse comprovada a falsa autorização do consumidor, ou a participação da instituição financeira no evento, o que, de fato, não consta dos autos. Ressalte-se que, para esta última hipótese, a instituição financeira sequer compõe, na presente, o polo passivo. Meras alegações conjecturais de ocorrência de fraude não têm o condão de configurar a responsabilidade civil da empresa recorrente.
4. Desse modo, ausentes os requisitos para a repetição do indébito, inclusive em sua forma dobrada, necessária a reforma da r. sentença, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.